Tribunal: TJBA
Processo: 0000297-27.2008.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000297-27.2008.8.05.0223 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SENHORINHA DA CONCEIÇÃO PEREIRA Advogado(s): PAULO PATRICIO SOBRAL SANTOS APELADO: JOSELITO DE JESUS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. IMÓVEL IRREGULAR. DIREITOS POSSESSÓRIOS E BENFEITORIAS. ÔNUS DA PROVA. DECISÃO-SURPRESA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA EXISTÊNCIA E EXPRESSÃO PATRIMONIAL DO BEM. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens, julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer e dissolver a união estável mantida entre as partes entre 1989 e 2008, indeferindo, contudo, a partilha de imóvel supostamente adquirido e construído durante a convivência, sob fundamento de ausência de prova documental mínima acerca da existência, posse ou propriedade do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em decisão-surpresa ao indeferir a partilha do imóvel por insuficiência probatória sem prévia abertura de contraditório específico; e (ii) estabelecer se a prova produzida nos autos é suficiente para autorizar a partilha de direitos possessórios e benfeitorias relativos ao imóvel alegadamente adquirido durante a união estável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da não surpresa previsto nos arts. 9º e 10 do CPC não impede o julgamento fundado na insuficiência de provas, pois o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora desde o ajuizamento da demanda, nos termos do art. 373, I, do CPC. 4. O reconhecimento da insuficiência probatória não constitui fundamento jurídico novo, mas mera aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus da prova, razão pela qual não há nulidade por decisão-surpresa. 5. O ordenamento jurídico admite a partilha de direitos possessórios, benfeitorias e acessões decorrentes do esforço comum na união estável, inclusive em relação a imóveis irregulares, desde que demonstrada minimamente a existência do bem, a posse exercida pelas partes e sua expressão econômica. 6. A prova testemunhal produzida nos autos revelou-se genérica e insuficiente, limitando-se à menção da existência de uma “casinha”, sem individualização do imóvel, delimitação da posse ou demonstração de elementos patrimoniais concretos. 7. A ausência de documentos mínimos aptos a corroborar a alegada posse ou construção do imóvel, tais como contas de consumo, cadastros municipais, comprovantes de aquisição de materiais ou outros indícios materiais, impede a partilha judicial do bem. 8. A partilha de patrimônio juridicamente incerto, sem suporte probatório mínimo, viola as regras do ônus da prova e compromete a segurança jurídica. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.725; CPC, arts. 9º, 10, 85, § 11, 98, § 3º e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.187.883/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025, DJEN 12.12.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001696-14.2020.8.05.0229, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, DJEN 22.12.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000297-27.2008.8.05.0223, em que figuram como agravante SENHORINHA DA CONCEIÇÃO PEREIRA e como agravada JOSELITO DE JESUS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça